Tribunal: TJDFT
Processo: 0750081-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS. USUCAPIÃO FAMILIAR. RECONVENÇÃO. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE CONJUGAL. OBJETO PRINCIPAL. VARA DE FAMÍLA. AÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Estabelece o art. 343 do Código de Processo Civil (CPC) que o réu pode propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com fundamento de defesa.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) define, no enunciado sumular 24 da Câmara de Uniformização, que a competência para julgamento da ação de usucapião, fundada no art. 1.240-A do Código Civil, é do Juízo Cível. Todavia, no âmbito do conflito de competência 0721599-21.2019.8.07.0000, limitou sua aplicação às discussões de conteúdo patrimonial e autorizou que o pedido deduzido em reconvenção da ação de divórcio litigioso seja processado no Juízo da Vara de Família.
3. Na hipótese, o pedido de usucapião familiar foi deduzido dentro do contexto da ação de divórcio litigioso. Acompanha, nessa linha, o pedido principal de dissolução da sociedade conjugal, o que atrai a possibilidade de exame pelo juízo da Vara de Família.
4. Recurso conhecido e provido.